Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MEIO INADEQUADO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pela parte apelante, que alega omissão no Acórdão embargado, o qual não teria analisado suficientemente suas razões de apelo.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, de maneira a ensejar a complementação do julgado.
III. Razões de Decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente as razões de apelo da embargante. Ademais, o fato de a conclusão do Acórdão não acolher as teses levantadas pelo recorrente não configura vício sanável por meio de Embargos Declaratórios.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. O fato de a conclusão do Acórdão não acolher as teses levantadas pelo recorrente não configura vício sanável por meio de Embargos Declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.